Tribunal: TJSP
Processo: 1002446-07.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Apelação – Caso em que houve a conversão do julgamento em diligência – Realização da prova pericial – Laudo juntado aos autos que confirmou o que restou decidido em primeiro grau – Autora que teria direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, em razão da sua exposição, em suas atividades, a agentes agressivos químicos e biológicos, sem o recebimento de EPIs – Ausência

Ementa:
Apelação – Caso em que houve a conversão do julgamento em diligência – Realização da prova pericial – Laudo juntado aos autos que confirmou o que restou decidido em primeiro grau – Autora que teria direito ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, em razão da sua exposição, em suas atividades, a agentes agressivos químicos e biológicos, sem o recebimento de EPIs – Ausência de produção de prova em contrário pela Municipalidade – Manutenção da decisão de primeiro grau – Recurso improvido.